Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PURGAÇÃO DA MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida no contrato de alienação fiduciária é de natureza consumerista, cuja legislação aplicável preceitua a interpretação mais favorável ao consumidor quanto às cláusulas contratuais.
2. Afasta-se a cláusula contratual que estabelece honorários advocatícios prévios, porquanto não previstos no rol do art. 2o , § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. A purga da mora restringe-se ao valor da dívida, sem acréscimo de despesas, tais como custas e honorários advocatícios, por não integrarem a "dívida pendente" a que se refere o § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 (REsp Repetitivo no 1.418.593/STJ).
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.